Tribunal: TJES
Processo: 5014749-08.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014749-08.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANGELA TEODORICO DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5014749-08.2024.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANGELA TEODORICO DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BENEFÍCIO TARIFÁRIO RURAL IRRIGANTE. CANCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além do restabelecimento do benefício tarifário de desconto rural irrigante, relativamente à unidade consumidora nº 0160758270.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) ausência de falha na prestação de serviço, pois agiu em cumprimento da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; (ii) que realizou diversas tentativas de contato telefônico e enviou mensagens SMS à recorrida, comunicando acerca da obrigatoriedade de atualização cadastral; (iii) que a responsabilidade pela manutenção dos dados cadastrais atualizados é exclusiva do consumidor; (iv) ausência de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano; e (v) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

3.

Em contrapartida, a recorrida apresenta óbice ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

MÉRITO.

4.

Preliminarmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.

5.

Adentrando ao mérito,
constata-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem. Compulsando detidamente as provas dos autos, verifica-se que a recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, no sentido de comprovar o efetivo cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 para o cancelamento do benefício tarifário.

6.

Com efeito, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em seus artigos 207, 208 e 209, estabelece procedimentos específicos e obrigatórios que devem ser observados pela concessionária quando da revisão cadastral dos benefícios tarifários. Vejamos:

Art. 207. A distribuidora deve realizar a revisão cadastral disposta no inciso III do art. 205 a cada 3 anos, contados da data ou do ano de concessão do benefício ou da última atualização, observadas as seguintes disposições:

I - o aviso ao consumidor sobre a necessidade de revisão cadastral deve ser feito com antecedência de pelo menos 6 meses em relação ao vencimento do prazo de revisão do benefício tarifário
;

[grifei]

(...)

Art. 208. Durante os procedimentos de repercussão e de revisão cadastral, a distribuidora deve:

I -
incluir mensagem na fatura de energia
para notificar o consumidor, conforme instruções da ANEEL
;
[grifei]

(...)

Art. 209.
No ciclo de faturamento em que ocorrer a perda do benefício tarifário a distribuidora deve incluir mensagem na fatura informando o motivo
, conforme orientações da ANEEL.
[grifei]

7.

Assim, a recorrente tinha o dever de notificar a consumidora, com antecedência mínima de seis meses, acerca da necessidade de atualização cadastral, bem como incluir mensagem expressa nas faturas de energia elétrica, nos termos da norma regulatória transcrita, todavia, não logrou êxito em comprovar o cumprimento de tais exigências. Desse modo, a documentação apresentada pela empresa revelou-se insuficiente para justificar o cancelamento do benefício tarifário, restando configurada a falha na prestação dos serviços e impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

8.

Outrossim, ainda que se considerasse válido o envio de mensagens SMS para o número de telefone do autor, verifica-se que as tentativas de contato foram realizadas apenas dois meses antes da retirada do benefício, não respeitando o prazo mínimo de seis meses estabelecido pela regulamentação da ANEEL.

9.

Com efeito, o argumento recursal que busca imputar a responsabilidade exclusivamente à recorrida, sob a alegação de que cabe ao consumidor manter seus dados cadastrais atualizados, não merece acolhimento, conforme determinação normativa.

10.

No que tange aos danos morais, verifica-se que a situação narrada é configuradora de dano extrapatrimonial. Isto porque, o cancelamento indevido de benefício tarifário ao qual a consumidora, produtora rural que depende da energia elétrica para irrigação de sua lavoura fazia jus, seguido de cobranças em valores substancialmente superiores aos habitualmente praticados e obrigando o pagamento sob pena de interrupção dos serviços, constitui ato ilícito e acarreta transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera íntima da dignidade da pessoa humana.

11.

Noutro giro, no tocante ao quantum indenizatório, verifico que a sentença comporta reforma. Desta forma,
fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se mostra razoável e proporcional ao dano experimentado.

12.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

13. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)